Tribunal: TCU
Processo: 019.888/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3735/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis vulnerabilidades na governança da União em relação à Eletrobras, no que se refere à ausência de mitigação dos impactos ambientais e danos aos povos indígenas em face da construção da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, no Estado do Pará, o que teria resultado na exclusão da empresa do rol de investimentos realizados pelo Fundo Soberano da Noruega ( Norwegian Government Pension Fund Global ), em detrimento do valor acionário e da expectativa de privatização da companhia. Considerando que as conclusões extraídas da análise realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica são no sentido de que a decisão do Norges Bank, gestor do fundo, se baseou em risco percebido pela instituição, e não em fatos alegados e insuficientemente esclarecidos pela Eletrobras que pudessem caracterizar irregularidades; considerando que, embora a Eletrobras não tenha se pronunciado sobre possíveis impactos da exclusão da estatal do rol de investimentos do Norges Bank, como a redução do valor acionário da companhia e possível prejuízo à sua futura operação de privatização, não é possível estabelecer, por meios técnicos de avaliação de empresas existentes, liame de causa e efeito entre fatos pontuais, o que impede a confirmação das inferências feitas pelo representante; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 235, caput , c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1° da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) dar ciência desta deliberação ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.888/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.3. Unidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras. 1.4. Relatora: Ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.